Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701920-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILSON SILVA DE AZEVEDO DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que fixou astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer fixada em antecipação de tutela. Afirma o embargante que houve contradição e omissão no que tange à fixação de astreintes e possibilidade de seqüestro de verbas públicas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste ao embargante, uma vez que não há incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição. Ademais, O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.474.665/RS, sob o rito dos repetitivos, esclareceu ser possível a imposição de multa à Fazenda Pública nas obrigações de fazer. Assim, esse instituto não é dirigido apenas ao particular, sendo permitida sua fixação também em desfavor da Fazenda Pública. A possibilidade de realização de sequestro de verbas públicas é excepcional, sendo adotada apenas quando não há outros meios para compelir o ente público a cumprir o que foi determinado, o que não é o caso. Obviamente que, se cabalmente demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, as astreintes podem ser revisadas. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intime-se. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora